Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731830-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: REAL EXPRESSO LIMITADA, PINUS EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, REAL ENCOMENDAS E CARGAS LTDA - EPP RECORRIDO: PINUS EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, REAL ENCOMENDAS E CARGAS LTDA - EPP, REAL EXPRESSO LIMITADA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO CONJUNTA E CONSENSUALMENTE MANEJADOS PELA APELANTE E PELAS APELADAS. INSURGÊNCIA MANIFESTADA CONTRA DECISÃO QUE DEIXOU DE HOMOLOGAR ACORDO EXTRAJUDICIAL. AJUSTE QUE EXTINGUE A AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR NULO O PROCESSO EXECUTIVO; QUE DÁ PROSSEGUIMENTO À AÇÃO EXECUTIVA; E QUE RETIRA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL AO CAUSÍDICO NÃO ACORDANTE, MAS QUE, ENQUANTO REPRESENTANTE JUDICIAL DAS EMPRESAS EXECUTADAS/ACORDANTES, POR ELAS OPÔS EMBARGOS À EXECUÇÃO, OS QUAIS LEVARAM À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO JUDICIAL APARELHADOR DA DEMANDA EXECUTIVA MANEJADA PELA EMPRESA EXEQUENTE, TAMBÉM ACORDANTE. TRANSAÇÃO QUE NÃO TEM POR OBJETIVO A AUTOCOMPOSIÇÃO DAS PARTES PARA RESOLUÇÃO DO CONFLITO DE INTERESSES. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM A ESPECÍFICA FINALIDADE DE CRIAR TÍTULO COM FORÇA EXECUTIVA PARA DAR PROSSEGUIMENTO À EXECUÇÃO DECLARADA NULA POR AUSÊNCIA DE TÍTULO COM APTIDÃO PARA APARELHAR DEMANDA EXECUTIVA E PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POSTA NA SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUSTE A QUE NEGADA CHANCELA JUDICIAL. MEDIDA IMPOSITIVA À PRESERVAÇÃO DA ORDEM JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sendo o acordo extrajudicial um dos métodos de autocomposição para resolução de conflitos, tal como prevê o art. 840 do Código Civil, afronta a finalidade da sistemática legal estabelecida para estimular os contendores a chegar a solução positiva para todos os envolvidos, o termo conjuntamente assinado por alguns dos interessados com disposições que não resolvem o conflito, mas somente permitem tenha prosseguimento o procedimento executivo - declarado nulo pela sentença recorrida, dada a falta de certeza e exigibilidade do crédito - por quantia diversa e com exclusão de honorários sucumbenciais devidos a quem não figura entre os acordante. 2. Se o ordenamento jurídico tem como objetivo marcar fronteiras entre o jurídico e o antijurídico dirigindo a conduta dos indivíduos em sociedade para garantir a ordem e a paz social, manifesta a impossibilidade de ser homologado acordo em que os participantes revelam a notória intenção de apenas colocar em lugar do ato declarado nulo e, portanto, sem eficácia para ensejar demanda executiva, outro em que redelimitam questões de fato e de direito para assim fazer surgir algo novo em lugar do que deixou de existir no mundo jurídico por força de sentença declaratória da nulidade e, ainda, retirar direitos a terceiro não participante do acordo. 3. A decisão que deixa de homologar o acordo extrajudicial apresentado pelas agravantes não viola o comando expresso no art. 841 do CC, porquanto não dispensam devida observância da correta aplicação do ordenamento jurídico as transações sobre direitos patrimoniais, pelo que, como impositivo da acurácia jurídica, inadmissível admitir que, em afronta à proteção objetiva da confiança e da lealdade exigível no direito processual civil, possa haver o desvirtuamento da norma jurídica sob alegação de estrito cumprimento a seus postulados. Nem se diga que a natureza patrimonial dos interesses em questão possa afastar a exigência de postura conforme à boa-fé processual, que encontra fundamento constitucional na cláusula geral do devido processo legal, positivada no art. 5o, LIV, da Carta da República brasileira, a qual encerrando princípio amparado em um processo leal e pautado na boa-fé, orienta todo o ordenamento jurídico processual. 4. Transação que também não comporta chancela judicial porque os acordantes, tendo em vista as cláusulas que ajustaram, fazem vista grossa ao comando normativo posto no § 4o do art. 24 da Lei 8.906/1994, que estipula: o “acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença”. 5. Caso concreto que, por suas peculiaridades, afasta, por ausência de similaridade, julgados e precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese de necessário reconhecimento de que o acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado que antes judicialmente representou umas das partes do processo, as quais são agora acordantes, não pode atingir o direito do causídico ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em sentença judicial, ainda que dito provimento não tenha transitado em julgado. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, as recorrentes alegam, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos I, II e III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 942 do CPC, asseverando a necessidade de realizar o julgamento com o quórum ampliado, porque houve o exame, no voto vencido, do mérito da causa para pôr fim aos embargos do devedor, cuja sentença fora impugnada pela apelação; c) artigos 489, §1o, inciso VI, do CPC, 840, 841 e 843, todos do CCB, afirmando “ser válida a transação que não abrange todo o título executivo, podendo as partes disporem, em transação parcial, sobre parcela dele para poder prosseguir quanto à parte que não fora transacionada”; d) artigos 840 a 843 e 850, todos do CCB, porquanto está claro no instrumento de transação, conforme reconhecido no acórdão recorrido e especialmente no voto vencido, que as partes pretendem pôr fim a uma parcela do litígio com concessões mútuas. Ressaltam que a exequente renunciou ao direito de cobrar parte do valor indicado na petição inicial da execução, porque era um valor superior ao convencionado no contrato de confissão de dívida; e) artigos 23 do Estatuto da Advocacia, 85, §§14 e 18, e 1.008, ambos do CPC, ao argumento de que havendo transação antes do trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários, resta inviável a execução da obrigação, diante da inexistência de força executiva dessa decisão; f) artigos 5o, inciso LIV, da CF e 357 do CPC, sob a alegação de que o advogado destituído da causa terá direito de ação contra a sua ex-cliente para fixação do valor devido, mas não o de honorários de sucumbência, pois essa deixará de existir, com a homologação do acordo. Apontam divergência jurisprudencial no tocante às letras “b”, “c” e “e” supramencionadas. Em sede de recurso extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da matéria e repisarem os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, apontam afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da CF, por ofensa ao princípio do devido processo legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 840, 841, 843, todos do CCB, 23 do Estatuto da Advocacia, 85, §§14 e 18, e 1.008, ambos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028